Tribunal: TJMT
Processo: 1016182-61.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016182-61.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (IMPETRANTE), CARLOS AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 019.882.851-94 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI MACHADO MEIRA - CPF: 027.694.932-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016182-61.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ADRIANO JOSE DA SILVA
PACIENTE: CARLOS AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO DECRETADA PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA PERPETRADA COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – DECLARAÇÃO SUBSCRITA PELA OFENDIDA – AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CABIMENTO –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A ausência de indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o paciente voltará a reiterar na prática delituosa, ou colocará em risco a integridade física e/ou psíquica da vítima, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da prisão preventiva, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016182-61.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ADRIANO JOSE DA SILVA
PACIENTE: CARLOS AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Adriano José da Silva, em favor de Carlos Augusto Vieira dos Santos, preso preventivamente pela suposta prática do crime de descumprimento de medidas protetivas [art. 24-A da Lei n. 11.340/2006], por três vezes, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu.

O impetrante aduz que a prisão preventiva ofende o princípio da proporcionalidade e da homogeneidade.

Assinala que não existem elementos objetivos que demonstrem a violação das medidas protetivas, salientando que apenas elementos informativos não são suficientes para fundamentar a segregação provisória.

Pondera, ainda, a morosidade para análise do pedido de liberdade e da resposta à acusação, sob o pretexto de que, logo após o recebimento da denúncia, em 7/6/2023, requestou a revogação do decreto prisional, estando pendente de análise até a presente data.

Por fim, o impetrante invoca os predicados pessoais do paciente, postulando, ao final, a revogação da prisão preventiva.

Subsidiariamente, pleiteia a substituição da medida extrema por outras cautelares.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida.

Dispensadas as informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pela concessão da ordem, com a ratificação da liminar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016182-61.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente,
Carlos Augusto Vieira dos Santos
, a prática do crime de descumprimento de medida protetiva [art. 24-A da Lei n. 11.340/2006], em
três oportunidades
, consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“
FATO 1 – CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (art. 24-A, L.11.340/06)

No dia
13 de maio de 2023
, às
15h
, local incerto, o denunciado
CARLOS AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS
, com vontade e consciência do caráter ilícito e da reprovabilidade de sua conduta,
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência
previstas na Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha),
concedidas nos autos de n. 1000549- 04.2023.8.11.0099
, em favor da vítima
Roseli Machado Meira
, mediante envio de mensagem (não identificado o aplicativo enviado).

FATO 2 – CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (art. 24-A, L.11.340/06)

No mesmo dia do Fato 1, às
17h
, local incerto, o denunciado
CARLOS AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS
, com vontade e consciência do caráter ilícito e da reprovabilidade de sua conduta,
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência
previstas na Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha),
concedidas nos autos de n. 1000549.04.2023.8.11.0099
, em favor da vítima
Roseli Machado Meira
, mediante envio de mensagem (não identificado aplicativo enviado).

FATO 3 – CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (art. 24-A, L.11.340/06).

No mesmo dia dos FATOS 1 e 2, às
19h
, no endereço Rua 11 Horas, bairro Jardim Botânico II, na cidade de Cotriguaçu/MT, o denunciado
CARLOS AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS
, com vontade e consciência do caráter ilícito e da reprovabilidade de sua conduta,
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência
previstas na Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), concedidas nos autos de n.
1000549-04.2023.8.11.0099
, em favor da vítima
Roseli Machado Meira
,
aproximando-se da ofendida a menos de 200 metros
.

DETALHAMENTO FÁTICO

Ressai dos autos que a vítima e o denunciado conviveram por aproximadamente
3 (três) anos
. Após diversas agressões de violência doméstica cometidas pelo denunciado, a ofendia obteve medida protetiva nos autos de processo n.
1000549-04.2023.8.11.0099
(id. 117903902).

Nos autos n. 1000549-04.2023.8.11.0099, em r. decisão do Id. 117026939, foram deferidas em seu favor as seguintes medidas:

1) PROÍBO o agressor à
aproximação da ofendida
, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 200 metros (art. 22, III, ‘a’ da Lei n. 11.340/06);

2) PROÍBO o agressor de
manter contato com a ofendida
, de seus familiares e das testemunhas, por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, ‘b’ da Lei n. 11.340/06);

3) PROÍBO
a frequentação do agressor da residência da vítima e do local de trabalho
a fim de preservar a integridade física da declarante (art. 22, III, ‘c’ da Lei n. 11.340/06).

Verifica-se que, no dia dos fatos,
por volta das 15h
, o denunciado
enviou mensagem para o celular da vítima
querendo conversar para reatar o relacionamento, o qual
a ofendida Roseli bloqueou o contato
.

Às
17h
o denunciado utilizou o telefone de seu irmão Junior para novamente tentar conversar com a ofendida, o qual
também bloqueou o número de Junior
.

Por volta das
19h
, o denunciado
foi ao bar, local onde a vítima reside
, e para não prejudicar o denunciado,
a vítima saiu do local
com sua filha de 4 anos.

Ainda, por volta das
21h
a ofendida procurou saber se o denunciado ainda estava no local e foi informada que o denunciado
ainda se encontrava lá
. Ao retornar para a residência por volta das 21h30m, a vítima
temendo por sua vida
, ligou para a Policia Militar pois o denunciado se recusava a deixar o local.

Ato contínuo, a guarnição se fez pressente e prendeu o denunciado por descumprimento de medidas protetivas”.

Por ocasião da audiência de custódia, o juízo plantonista da Comarca de Cotriguaçu, em
14/5/2023
, converteu a prisão em flagrante em preventiva, assim fundamentando:

“Com efeito, com relação ao
fumus commissi delicti
, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes, conforme boletim de ocorrência; bem como nos relatos dos policiais e pelos fatos narrados afirmando que
‘esta GUPM, em rondas pela cidade, recebeu uma ligação via telefone funcional, onde a comunicante relatava que possuía uma medida protetiva contra seu ex-marido e que ele teria quebrado essa medida protetiva. Segundo a vítima, a medida protetiva é de
200 metros
, e que essa noite
ele foi até o bar onde ela mora
. Que então ela ligou para a Polícia Militar para
comunicar a quebra da medida protetiva
. Diante dos fatos relatados a GUPM deslocou até o local e constatou a veracidade dos fatos. No local,
o suspeito estava sentado em uma cadeira tomando cerveja
. Foi conversado com o suspeito e informado que
ele estava preso por quebra da medida protetiva
. Diante disso foi algemado o suspeito por receio de fuga e para garantir a integridade física da vítima, do suspeito e da GUPM. A comunicante encaminhou no
WhatsApp
funcional do quartel o PDF com a medida protetiva, sendo o
processo número 1000549-04.2023.8.11.0099
. Durante a confecção do boletim de ocorrência, o suspeito ficou se batendo dentro do compartimento de conduzir preso na intenção de se machucar’
.

Denoto, também, que resta evidenciado o
periculum in mora
, diante dos indícios de periculosidade do custodiado, demonstrados pelos acontecimentos que deram origem à prisão.

Vale mencionar que o
descumprimento da medida protetiva
, por si só,
é motivo ensejador da decretação da prisão preventiva
,
com fim de resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima
, pois se verifica que
a medida não foi suficiente para impedir a conduta do agressor
, como é o caso dos autos.

[...]

Registro que os predicados pessoais, como sabido, não afastam, por si, a necessidade da prisão preventiva, inclusive em precedentes do STJ.

Logo, a custódia cautelar se mostra necessária e adequada como forma de resguardar a ordem pública.

Desta feita, o estado de preocupação e insegurança gerado pela liberdade do réu colide com sua garantia constitucional de se ver livre e autoriza a decretação da custódia provisória, salvaguardando a ordem pública. Assim, caso o postulado fosse atendido, fatalmente, haveria descrédito da função repressiva estatal no local”.

Compulsando detidamente a ação penal de origem, verifica-se que a defesa, em 7/6/2023, apresentou resposta à acusação, postulando a liberdade provisória do acusado.

Desde então, a tramitação do feito ficou paralisada, até que o defensor do acusado se manifestou novamente, em 19/6/2023, requerendo a análise do pedido de soltura.

A Promotoria de Justiça de Cotriguaçu, em 4/7/2023, apresentou seu parecer, opinando pelo indeferimento do pleito.

Não obstante a pendência de julgamento do pedido de liberdade provisória formulado pela defesa há mais de mês, entendi ser o caso de processamento da presente ação constitucional, bem como concedi a liminar, por visualizar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, não se podendo falar em supressão de instância, uma vez que a ordem de prisão foi decretada pelo juízo de primeira instância.

Com efeito, a despeito da natureza do crime imputado ao paciente [descumprimento de medidas protetivas], cujo fundamento, aliás, foi utilizado pela autoridade coatora para conversão da prisão em flagrante em preventiva
[1]
, não visualizo demonstrada a
periculosidade concreta
e
acentuada
do paciente a justificar a manutenção do ergástulo provisório.

Digo isso porque, segundo se infere da exordial acusatória, o paciente descumpriu as medidas protetivas ao encaminhar
duas
mensagens à ofendida, não sendo possível extrair dos autos o conteúdo delas.

Contudo, segundo declaração da vítima na fase inquisitorial, na primeira mensagem o paciente queria conversar com a intenção de reatar o relacionamento.

Após ser bloqueado, horas depois o acusado tentou novamente entrar em contato utilizando telefone de seu irmão.

Como não conseguiu êxito nas tentativas de contato por celular, o paciente
foi até o bar onde a vítima reside
, sendo que esta,
“para não prejudicar Carlos, se arrumou, pegou sua filha, e deixou o local”
, e como este insistia em permanecer no local, resolveu acionar a Guarnição da Polícia Militar, que o prendeu em flagrante delito.

Constata-se, portanto, que aparentemente o paciente não agiu com violência ou grave ameaça contra a vítima.

De igual modo, ao que parece, apesar de se aproximar da vítima, descumprindo as medidas de urgência a ela deferidas, não há indícios de que o denunciado tenha se dirigido de maneira agressiva, tampouco proferido palavras grosseiras, permanecendo no estabelecimento comercial onde a ofendida residia ingerindo bebidas alcoólicas.

Destaco, ainda, que o paciente se encontrava cautelarmente segregado desde
14/5/2023
, há aproximadamente de 2 [dois] meses, salientando que o preceito secundário do tipo penal infringido estabelece a pena mínima em abstrato de 3 [três] meses de detenção, mostrando-se, em princípio, desproporcional a manutenção do ergástulo cautelar, máxime porque o réu não ostenta registros criminais em seu desfavor.

Some-se a isso que a defesa trouxe aos autos declaração particular com firma reconhecida, subscrita pela vítima, Roseli Machado, asseverando que
“não tenho medo e nem mesmo receio da soltura dele, ele não ofereceu risco à minha pessoa, bem como não me agrediu, seja fisicamente ou com palavras”
.

Destarte, a despeito da reprovabilidade do comportamento do paciente, ao descumprir as medidas protetivas de urgência deferidas à sua ex-companheira, nada obsta o deferimento da tutela de urgência requestada, máxime porque, no caso concreto, entendi que a prisão preventiva podia [e deveria] ser substituída cautelares diversas.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER
a ordem impetrada em favor de
CARLOS AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS
, substituindo a prisão preventiva pelas medidas cautelares outrora impostas
[2]
, consignando que a autoridade coatora poderá
revogar
,
substituir
ou
acrescentar
outras condições que reputar necessárias.

É como voto.

[1]
“Vale mencionar que o descumprimento da medida protetiva, por si só, é o motivo ensejador da decretação da prisão preventiva, com o fim de resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, pois se verifica que a medida não foi suficiente para impedir a conduta do agressor, como é o caso dos autos” [Trecho do decreto prisional].

[2]
(i) comparecimento bimestral em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades; (ii) não se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado; (iii) não se envolver em outro fato criminoso; (iv) não se aproximar da vítima, nem de seus familiares, a uma distância mínima de 500 [quinhentos] metros, ou manter com eles qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp, especialmente não comparecer à residência ou local de trabalho; e, (v) não ingerir bebida alcoólica.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023